Tribunal: TJDFT
Processo: 0708014-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708014-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: W.A.L.S. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra decisão que denegou a penhora no rosto dos autos da ação n. 0709248-04.2019.8.07.0004, sob a justificativa de que a medida liminar pretendida restou prejudicada, vez que a petição inicial da referida ação judicial “foi indeferida por este Juízo o qual, inclusive, determinou o levantamento dos valores depositados no referido processo, em favor da então parte autora”. Em suas razões recursais a parte Autora, ora Agravante, alega, em suma, que: i) o Crédito do Agravante é referente à Cártula de Cheque do Banco BRADESCO, Agencia: 2113, Conta Corrente: 046095-8, Cártula de no 000153,000156,000158,000159 e 000160, com devolução pelo motivo “21” (Cheque sustado ou revogado), perfazendo o total atualizado de R$ 157.237,43(Cento e cinquenta e sete mil, duzentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos), já acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária a partir do vencimento até a data de 12/02/2020; ii) se encontra em trâmite junto a 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama-DF, autos de no 0709248- 04.2019.8.07.0004, ação declaratória, onde o executado já efetivou depósito em conta judicial suficiente a adimplir o crédito em favor do Agravante. iii) além da natural demora durante a fase do cumprimento de sentença, outro elemento se revela de maior gravidade, qual seja a possibilidade de se ter o desbloqueio do valor já depositado em conta judicial, e o que diminui a possibilidade do Agravante ver adimplido o seu crédito. Requer a concessão de efeito suspensivo “no sentido de que seja sobrestado o andamento dos autos principais, até que seja julgado o Mérito do presente recurso de Agravo de Instrumento, sob de pena de que se assim não se fizer estar-se-á a inviabilizar a possibilidade de ver o recorrente receber o débito exequendo, caso mantenha-se a decisão que determinou o levantamento dos valores depositados no referido processo” e, no mérito, “seja provido o recurso de Agravo de Instrumento reformando a decisão agravada, no sentido de que seja MANTIDO EM CONTA JUDICIAL O VALOR JÁ DEPOSITADO, COM O FIM DE QUE SEJA DADO CUMPRIMENTO À OBRIGAÇÃO (PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO) EM FAVOR DO CREDOR ORA AGRAVANTE, E POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, REFORMADA A DECISÃO AGRAVADA NO QUE CONCERNE A ESTE PONTO, INDEPENDENTEMENTE DO INDEFERIMENTO DA INICIAL DOS AUTOS DE No 0709248-04.2019.8.07.0004”. Intimado para se manifestar acerca da efetividade da medida de penhora no rosto dos autos (ID 15561752), em razão do indeferimento da inicial do processo em que realizado o deposito, o Agravante atendeu ao chamamento do Juízo (ID 15665947). Decisão proferida em ID 16642068, indeferindo a antecipação de tutela recursal, visto que, não estão presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC. Em Petição (ID 16642068) a parte agravante se manifestou no sentido de que, levando em consideração a Decisão (ID 157188464), não tem interesse em prosseguir com o presente Agravo de Instrumento. É o relatório do necessário. Decido. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação dos presentes agravos, vez que a Agravante manifestou desinteresse no desenvolvimento do presente Agravo de Instrumento. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que foi manifestado o desinteresse em prosseguir com o presente recurso. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de junho de 2020 16:32:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador